Tribunal: TJDFT
Processo: 0741670-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0741670-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: GLAUCE AUXILIADORA SHULT HASHMOTO DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se acerca do julgamento do Tema 1.300/STJ (ID 78622824). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator